Tribunal: STF
Processo: ARE 1457261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL À CLASSE "G", NÍVEL II DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO, COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS VENCIDAS E VINCENDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROGRESSÃO PREVISTA NA LEI INSTITUIDORA DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 870/2002, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 923/2010. ILEGALIDADE DO ATO DE NÃO CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL A SERVIDOR PÚBLICO QUANDO ATENDIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, TENDO EM VISTA QUE A PROGRESSÃO É DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR, DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, POR OMISSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODE SERVIR DE ÓBICE AO DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR À PROGRESSÃO PRETENDIDA. ENQUADRAMENTO E DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    No caso em espécie, uma vez implementado o requisito temporal, a ausência de avaliação de desempenho não pode servir de justificativa para negar a progressão funcional horizontal à parte autora. Desse modo, contando com 22 anos de serviço público por ocasião de sua aposentadoria, a autora faz jus à progressão funcional para a Classe "G" da carreira do magistério, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 870/2002 e suas alterações, com o pagamento dos valores retroativos e dos reflexos nas demais verbas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 30, I e II, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente